Tribunal: STF
Processo: AI 703803
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL E TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
   INTIMAÇÃO DO RECORRENTE APÓS 3.5.2007. NECESSIDADE DE
   DEMONSTRAÇÃO FORMAL. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE COLETA
   DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Repercussão geral da
   questão constitucional: demonstração insuficiente.
2. Atribuição
   de efeitos ex nunc: impossibilidade. Precedentes.
3. Imposição
   de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557,
   § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de
   Processo Civil.